Tribunal: TJMT
Processo: 1043367-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043367-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEIA GUIMARAES SILVA - CPF: 070.337.771-08 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), SETE CLIN ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.959.253/0001-09 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.605/98.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
RECLAMAÇÃO CÍVEL

– SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EM SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, em razão da necessidade de perícia técnica.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não há falar na incompetência deste juízo para o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que restou documentado nos autos que os danos sofridos foram provenientes da falha na prestação do serviço de tratamento odontológico realizado pela recorrida.

3.

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

4.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2020, a demandante contratou os serviços odontológicos prestados pela ré, para tanto, afirma que efetuou o pagamento 22 (vinte e duas) parcelas, de R$ 19,90 (dezenove reais com noventa centavos), totalizando R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais com cinquenta centavos), para realização de procedimento nos dentes superiores esquerdos número 22 e 23.

5.

Afirma a autora que após a realização do procedimento passou a sentir fortes dores, sendo descoberta infecção na sua boca, em virtude do procedimento realizado, que necessitou de várias drenagens e que em 05-09-2021 buscou uma Unidade de Pronto Atendimento para procedimentos de emergência e por encontra-se debilitada em virtude da não solução do problema.

6.

Por fim, alega que, que foi necessário procurar outro profissional para solucionar a questão, sendo desembolsado o valor de R$ 1.798,50 (um mil setecentos e noventa e oito reais com cinquenta centavos), pugnando pela restituição dos valores gastos, em conjunto com a reparação moral, em razão da falha nos serviços prestados ao consumidor.

7.

A demandada assevera que inexiste prova de qualquer irregularidade nos procedimentos adotados no tratamento da reclamante
, posto que sempre que foi procurada, realizou os procedimentos necessários para a solução do problema, tendo respaldo dos procedimentos por profissional competente, sendo necessário perícia técnica para averiguar as alegações da autora. Afirma ainda que foi sugerido à autora a realização de cirurgia endodôntica, contudo, a paciente não retornou para continuidade do tratamento.

8.

Para comprovar o alegado, a recorrida juntou
exames de raio-X, prontuário digital, relatório emitido pelo Endodontista e diálogos de aplicativo de mensagens.

9.

Dá análise do feito, em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença proferida na origem não comporta reforma, uma vez que, de fato, há matéria que necessita de prova complexa, incompatível com a competência deste juízo.

10.

Quanto a tal fato, vê-se dos autos que não há apenas discussão sobre a demora excessiva na solução do problema, há a necessidade de se analisar se os danos sofridos pela Reclamante foram provenientes do tratamento realizado pela Reclamada, se há apenas culpa da demandada ou se a consumidora, de alguma forma, concorreu para o fato.

11.

Essa análise perpassa pela cognição de elementos e documentos médicos que, de fato, exige conhecimento técnico especializado. Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da
matéria é medida impositiva.

12.

Nesse sentido
N.U 8036152-61.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/12/2022; N.U 1007080-69.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 15/12/2022.

13.

Portanto, correta a sentença ao declarar a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023